Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-06.2021.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000037-06.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ICARO FRANKLIN GOMES DE DEUS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, IV, e art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material. A defesa sustenta nulidade por excesso de linguagem, irregularidade no reconhecimento fotográfico, ausência de indícios suficientes de autoria e requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo e compromete a prova de autoria; (iii) saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; e (iv) saber se deve ser afastada, nesta fase processual, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. Não se verifica excesso de linguagem quando o magistrado se limita a expor os elementos probatórios constantes dos autos e a demonstrar a existência de indícios de autoria e materialidade, sem antecipar juízo definitivo de culpabilidade. 5. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa constitui meio de prova válido, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, não sendo suficiente eventual irregularidade formal para invalidar o conjunto probatório. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame necroscópico da vítima fatal, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução acerca da tentativa de homicídio praticada contra a vítima sobrevivente. 7. Há indícios suficientes de autoria, notadamente pelos depoimentos de policiais militares que visualizaram o recorrente na garupa da motocicleta utilizada na ação criminosa, portando arma de fogo, bem como pelo reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente. 8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese, em que a dinâmica dos fatos indica, ao menos em tese, que as vítimas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo enquanto abasteciam o veículo, circunstância que pode caracterizar recurso que dificultou a defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso em sentido estrito desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é meio de prova válido quando corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 226 e 413; CP, arts. 14, II, 69 e 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.033/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000037-06.2021.8.05.0044, em que figuram como apelante ICARO FRANKLIN GOMES DE DEUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.